Tribunal: TJPA
Processo: 0812176-06.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812176-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDER CARLOS GOLONI, ESLI JOSE GOLONI

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E INSCRIÇÕES EM CADASTROS RESTRITIVOS. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por produtores rurais integrantes do Grupo Goloni contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e das inscrições negativas lançadas em órgãos de proteção ao crédito.

2.

Os agravantes sustentam que a manutenção das restrições compromete o processo de soerguimento empresarial, dificulta o acesso a crédito e inviabiliza a continuidade da atividade rural. Alegam que, durante o stay period previsto na Lei nº 11.101/2005, os créditos sujeitos à recuperação têm sua exigibilidade suspensa, razão pela qual também deveriam ser suspensos os protestos e apontamentos restritivos.

3.

Requerem a reforma da decisão agravada para determinar a retirada dos registros negativos já existentes e impedir novas inscrições nos órgãos de proteção ao crédito enquanto perdurar o período de blindagem da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão dos protestos e das inscrições do nome da recuperanda em cadastros de inadimplentes antes da homologação do plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

5.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Embora relevantes os objetivos preservacionistas da recuperação judicial previstos no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, não se verifica plausibilidade jurídica apta a justificar a suspensão dos protestos e registros negativos nesta fase processual.

6.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica novação imediata dos créditos, nem extingue o inadimplemento anteriormente constituído, havendo apenas suspensão temporária da exigibilidade dos créditos sujeitos ao stay period, conforme os arts. 6º e 52 da Lei nº 11.101/2005.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a retirada dos protestos e das inscrições restritivas somente se mostra admissível após a homologação do plano de recuperação judicial, ocasião em que ocorre a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

8.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.374.259/MT, assentou que o deferimento do processamento da recuperação judicial não afasta o direito material dos credores, permanecendo legítima a manutenção das inscrições em órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protesto.

9.

O entendimento também foi consolidado no Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, segundo o qual o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor.

10.

A jurisprudência dos tribunais pátrios segue a mesma orientação, reconhecendo que a suspensão das negativações e protestos depende da homologação do plano recuperacional e da consequente novação das obrigações.

11.

Ausente a probabilidade do direito invocado, revela-se inviável a concessão da tutela pretendida, pois a medida importaria antecipação indevida dos efeitos novatórios próprios da homologação do plano de recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão de protestos e inscrições em cadastros restritivos antes da homologação do plano de recuperação judicial. 2. A novação dos créditos prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 somente se opera com a homologação do plano recuperacional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 52 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.260.301/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 14.08.2012; STJ, REsp nº 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 18.06.2015; TJGO, AI nº 0641628-42.2019.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, 1ª Câmara Cível, j. 09.03.2020; TJGO, AI nº 5023370-04.2017.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 3ª Câmara Cível, j. 09.01.2018; TJMT, AI nº 1017689-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807717-58.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDER CARLOS GOLONI, ELDER CARLOS GOLONI – “FAZENDA SAO JUDAS TADEU”, ESLI JOSE GOLONI, ESLI JOSE GOLONI – “FAZENDA TABULEIRO”, (“GRUPO GOLONI”)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

ELDER CARLOS GOLONI, ELDER CARLOS GOLONI – “FAZENDA SAO JUDAS TADEU”, ESLI JOSE GOLONI, ESLI JOSE GOLONI – “FAZENDA TABULEIRO”, (“GRUPO GOLONI”)
interpuseram AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL n. 0801510-62.2025.8.14.0005, que negou o seu pedido liminar,

Narram os autos que Grupo Goloni, composto pelos produtores rurais Elder Carlos Goloni e Esli Jose Goloni, formularam pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM TUTELA DE URGÊNCIA
, em razão da grave crise econômico-financeira enfrentada nas atividades agropecuárias.

Os requerentes alegam que sofreram impactos decorrentes do aumento dos custos de produção, crises climáticas, queda no preço das commodities e desvalorização da arroba do boi, fatores que comprometeram a continuidade das operações rurais.

Sustentam possuir atuação conjunta e integrada, configurando grupo econômico familiar apto à consolidação processual e substancial.

Requerem o deferimento da recuperação judicial, com suspensão das ações e execuções, manutenção dos bens essenciais, proteção dos grãos produzidos, retirada de apontamentos restritivos e adoção de medidas urgentes para preservação das atividades rurais e reorganização financeira do grupo.

O Juízo reconheceu a necessidade de complementação documental e determinou a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias, exigindo a juntada da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), demonstrações contábeis completas, relação detalhada de credores e empregados, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. (140660793 - Decisão)

O GRUPO GOLONI apresente EMENDA À PETIÇÃO INICIAL informam que a ausência documental decorreu de mero lapso material e sustentam ter cumprido integralmente o comando judicial mediante juntada de demonstrações contábeis, fluxo de caixa, LCDPR, relação de credores, empregados e demais documentos exigidos pela Lei de Recuperação Judicial.

Ao final, requerem o recebimento da emenda e o prosseguimento da recuperação judicial, com apreciação urgente dos pedidos liminares, especialmente: suspensão das ações e execuções pelo stay period de 180 dias; reconhecimento da essencialidade dos bens, grãos, imóveis e maquinários agrícolas; proibição de atos constritivos;
retirada e vedação de apontamentos restritivos nos órgãos de proteção ao crédito
; dispensa de certidões negativas fiscais; deferimento da recuperação judicial em consolidação processual e substancial; nomeação de administrador judicial; reconhecimento da competência universal do juízo recuperacional; expedição de edital; comunicação aos órgãos públicos competentes; e tramitação prioritária do feito.

Proferida decisão, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto:

III.I
- Presentes os requisitos autorizadores do art. 69-J da LRF,
RECONHEÇO A CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL
do
GRUPO GOLONI,
autorizando o litisconsórcio ativo de todos os requerentes
ELDER CARLOS GOLONI,
devidamente cadastrado na Junta Comercial sob a qualificação de
ELDER CARLOS GOLONI - “FAZENDA SAO JUDAS TADEU”, ESLI JOSE GOLONI,
devidamente cadastrado na Junta Comercial sob a qualificação de
ESLI JOSE GOLONI - “FAZENDA TABULEIRO”
e
a apresentação de plano unitário
, sendo da eventual Assembleia Geral de Credores a competência para o exame de óbice à consolidação.

III.II
-
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, nos termos do art. 300 do CPC, e
RECONHEÇO A ESSENCIALIDADE DOS BENS INDICADOS PELA AUTORA NO ID NUM. 138375622 - PÁGS. 48-49
, estendendo sobre estes os efeitos do stay period e mantendo a posse destes com o grupo autor, impedindo a transferência de sua propriedade.

III.III
-
DEFIRO o PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
do
GRUPO GOLONI
, estando o pedido instruído com os documentos relacionados no art. 51 da LRJ, e não havendo qualquer dos impedimentos previstos no art. 48 da mesma Lei e nem qualquer óbice ao seu processamento.

Em consequência
:

a)
nomeio para a Administração Judicial o advogado
JIMMY SOUZA DO CARMO,
advogado inscrito na Ordem sob o nº OAB/PA 18.329, com endereço profissional no Edifício Business 316, segundo andar, CEP 67030-007, e telefone (91) 98140-9486, para exercer o encargo, nos termos do art. 21 da LRF, sem prejuízo de que este, em caso de necessidade, indique outros profissionais para atuar no conhecimento da complexa matéria;

a.1) expeça-se termo de compromisso, o qual autorizo seja prestado
mediante assinatura eletrônica
, a ser juntada aos autos no prazo de 05 (cinco) dias da intimação, ex legis;

a.2) pelas mesmas razões, autorizo que as comunicações do art. 22, I, a, da Lei 11.101/2005, possam se dar por qualquer meio eletrônico que comprove o recebimento, inclusive e preferencialmente, pelo sistema Pje;

a.3) A Administração Judicial poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar sua proposta/orçamento de honorários, da qual o terão vista o Devedor e o Ministério Público, sem prejuízo de acordo com posterior homologação;

a.4) os relatórios mensais das atividades (RMA) da empresa em recuperação, disposto no artigo 22, inciso II, "c" da Lei 11.101/2005, deverão ser protocolados no incidente a ser distribuído, sem juntada nos autos principais, nele informando por simples petição. O primeiro relatório mensal deverá ser protocolado em 30 (trinta) dias do compromisso;

a.5.) Os relatórios informativos dos créditos extraconcursais também deverão ser protocolados em tal incidente, sem juntada nos autos principais, nele informando por simples petição. O primeiro relatório deverá ser protocolado em 30 (trinta) dias do compromisso, se existente;

a.6) a Administração Judicial deverá manifestar-se nos autos a cada 30 (trinta) dias, independentemente de intimação, se outra periodicidade não for determinada durante o andamento do processo, mediante relatório de andamentos processuais;

a.7) havendo objeções ao plano de recuperação, assim que encerrado o trintídio legal do art. 55 da LRF, a Administração Judicial deverá apresentar, nos autos principais, o relatório das objeções ao plano de recuperação judicial;

a.8) a critério da Administração Judicial, autorizo a fiscalização eletrônica ou remota das atividades da devedora; assim como a realização de Assembleia Virtual de Credores, mediante o uso de plataforma que permita o cadastramento e participação nas discussões e votações de modo equivalente ao presencial, atendida a recomendação do CNJ sobre o tema;

a.9) mediante requerimento da devedora, promoção da Administradora ou exame de conveniência pelo juízo, poderá ser realizada a mediação processual nos termos e nas hipóteses da Recomendação n.º 58 do CNJ;

a.10) desde já autorizo a publicação dos editais previstos em lei, pelo Administrador Judicial e no tempo e oportunidades, igualmente, previstos na Lei nº 11.101/2005,
sem necessidade de conclusão específica, para autorização expressa em cada evento, ficando autorizada a publicação conjunta dos editais do art. 7º, §2º, e art. 53, parágrafo único
, caso já protocolado o Plano de Recuperação Judicial quando do encerramento da fase administrativa, comprove-se nos autos;

b)
determino que a Secretaria deste juízo promova a criação do incidente para o controle da essencialidade de ativos e créditos extraconcursais, e relatórios mensais das atividades;

c) com a ratificação e minuta disponibilizada pelo Administrador Judicial,
publique-se o edital previsto no art. 7.º, § 1º, e artigo 52, § 1º da LRF, junto ao Órgão oficial;

d) Em caso de ainda não ter sido anexado aos autos,
dispenso a apresentação de certidões negativas de débito fiscal nesta fase processual, atendendo ao disposto no art. art. 52, II, da LRF, exceto para contratação com o Poder Público, até a apresentação do plano aprovado em assembleia geral de credores (art.57 da LRF);

e)
Quanto à retirada de todos os apontamentos de protesto e exclusão das requerentes de cadastros de inadimplentes no que tange aos débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial, hei por bem de postergar a análise do pedido para depois da homologação do referido plano, se for o caso, tendo em vista que a ordem de processamento da recuperação judicial por si só não respalda o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos, nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES . STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE . EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art . 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos . 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11 .101/2005.3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.4 . Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4º do art. 6º) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos . Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL . SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES CONSTANTES EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E TABELIONATO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - A providência constante do § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005 - suspensão das ações e execuções contra o devedor - não implica na extinção das dívidas, tampouco a novação dessas, eis que, neste momento processual, dar-se-á, tão somente, o deferimento do processamento da recuperação judicial, na forma do art. 52 da mesma lei - O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não resulta na novação automática dos créditos, notadamente considerando que essa só se concretiza com a homologação do Plano de Recuperação Judicial - Suspensas apenas as execuções, e não havendo qualquer reflexo no direito creditório propriamente dito, uma vez que as dívidas e, consequentemente, a inadimplência que ensejou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, continuam a existir, não há que se falar em suspensão das negativações em nome da recuperanda (Precedente do Superior Tribunal de Justiça - REsp n . 1.374.259/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão) - "O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos" (Enunciado nº. 54, aprovado na I Jornada de Direito Comercial do CJF/Superior Tribunal de Justiça). (TJ-MG - AI: 10474732520238130000, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 20/09/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/09/2023).

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que, dentre outras deliberações, indeferiu pedido de suspensão de protestos de títulos contra as recuperandas – Inconformismo das recuperandas – Plano de recuperação judicial pendente de aprovação em assembleia geral de credores e homologação judicial – Novação não operada – Alcance limitado da suspensão do "stay period", que não se estende ao protesto de títulos (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, II)– Deferimento do processamento da recuperação judicial que não atinge o direito material dos credores – Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal – Pretensão que fere a transparência nas relações empresariais – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2302406-81 .2023.8.26.0000 Campinas, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/04/2024).

f)
determino a
SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA
, NA FORMA DO ART. 6.º DA LEI Nº 11.101/2005,
PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
exceto: a) as ações que demandarem quantia ilíquida (art. 6º, § 1º); b) as ações de natureza trabalhista (art. 6º, § 2º); c) as execuções fiscais (ressalvada a hipótese de parcelamento – art. 6º, § 7º); e d) as relativas a crédito de propriedade, excetuadas as já discutidas no bojo destes autos (art. 49, §§ 3º e 4º). As demandas judiciais deverão permanecer nos respectivos juízos onde se processam;

g)
As demandas judiciais relativas aos créditos excetuados na forma dos §§ 3.º, 4.º e 5.º do art. 49, e
alcançados pelo item 1.2. da presente decisão

para sua exclusão do stay period
, dependem da prova da regularidade e tipicidade dos contratos,
sendo da competência do Juízo Universal da Recuperação a declaração ou não da essencialidade de bens da devedora
, mantida a proibição da alienação ou consolidação da propriedade, no prazo antes referido;

h)
o prazo da suspensão dar-se-á em dias corridos;

i)
o
Plano de Recuperação Judicial
deverá ser apresentado no prazo de
60 (sessenta) dias
, o qual será contado, igualmente, em dias corridos, a partir da intimação da presente decisão, nos termos do artigo 53, caput, da Lei nº 11.101/2005;

j)
intimem-se, inclusive o
Ministério Público
, bem como cadastrem-se as Fazendas Públicas da
União
, do
Estado do Pará,
do
Estado do Mato Grosso
e dos
Municípios de Altamira/PA
e
Guaratã do Norte/MT
, respectivamente, intimando-as, igualmente, do deferimento do processamento da recuperação judicial da Autora;

k)
oficie-se às
Juntas Comerciais dos Estados onde estão domiciliadas as sociedades requerentes
e a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
para a anotação do deferimento do processamento da recuperação judicial nos registros correspondentes (art. 69, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05);

l)
oficie-se à Corregedoria-Geral de Justiça, para conhecimento;

m
) encaminhe-se cópias também às
Justiças do Trabalho e Federal de Altamira/PA
e
Guaratã do Norte/MT
;

n)
Traslade-se cópia da presente decisão para o Incidente de RMA a ser aberto;

o)
intime-se os requerentes para que tenham conhecimento das decisões judiciais, seu alcance, e para que promovam os pagamentos dos auxiliares da justiça conforme determinação deste juízo;

p)
oficie-se às instituições financeiras credoras titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, a fim de que durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º a LRF não efetuem a venda ou a retirada do estabelecimento da autora dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial;

q)
Fica à cargo da parte autora o encaminhamento deste decisum às Varas deste E. TJEPA, bem como fora do Estado do Pará, para conhecimento e cumprimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.3009 e 003/2009, com a redação que lhe de o Provimento nº 011/2009- CJRMB, de 03.03.2009.

Altamira/PA, Data da Assinatura Eletrônica.

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DE PONTES JÚNIOR

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira

O Administrador Judicial tomou posse em 20/05/2025 (Id. 143516037) e protocolou proposta de honorários em 05/06/2025 (Id. 145722062), no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais por 36 (trinta e seis) meses, acrescidos de 4 (quatro) parcelas semestrais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, totalizando R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais) ao longo de 3 (três) anos, correspondentes a 3% (três por cento) do passivo contabilizado sujeito à recuperação judicial (R$ 6.612.325,76).

Em 14/05/2025, os requerentes opuseram Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 143017646), tempestivamente certificados em 27/05/2025, alegando a omissão e adoção de premissa equivocada pelo Juízo, sustentando que a manutenção dos apontamentos restritivos compromete a atividade empresarial, dificulta negociações com fornecedores e inviabiliza a recuperação econômica.

Argumentam que, durante o stay period, os créditos sujeitos à recuperação têm sua exigibilidade suspensa, razão pela qual requerem a retirada temporária dos registros negativos e a proibição de novas inscrições nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto, com fundamento nos arts. 6º, 47, 49 e 52 da Lei nº 11.101/2005, além de jurisprudência favorável sobre o tema.

O Administrador Judicial apresentou a minuta do 1º Edital de Credores em 26/06/2025 (Id. 147182227), nos termos do art. 52, §1º c/c art. 7º, §1º, da LRF, com pedido expresso de publicação. Todavia, o referido edital não foi publicado no órgão oficial até o presente momento, conforme constatado pelo próprio Administrador Judicial em 19/01/2026 (Id. 148659047) e pelo credor Banco do Brasil S.A. em 15/09/2025 (Id. 141450345), que verificou a ausência de publicação na plataforma do CNJ referente ao período de 01/06/2025 a 15/09/2025.

Em 01/07/2025 (Id. 147461334), os requerentes apresentaram o Plano de Recuperação Judicial tempestivamente, acompanhado de laudo de viabilidade econômica (Id. 147465051) e laudo de avaliação dos ativos, nos termos do art. 53 da LRF. Não há registro de objeções ao PRJ nos autos.

Em 30/05/2025 (Id. 145240322), o Grupo Goloni noticiou que o Banco do Brasil S.A. efetuou débito de R$ 10.184,44 (dez mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) na conta corrente de Esli José Goloni em 20/05/2025, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, requerendo o estorno dos valores e, cumulativamente, a autorização judicial para alienação de uma Escavadeira Hidráulica Sobre Esteira, Marca Volvo, Série VCEC200DE00240252, com fundamento no art. 66 da LRF, a fim de gerar liquidez para custear despesas iniciais do processo.

Em 21/10/2025 (Id. 144015894), os requerentes protocolaram pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period) por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou até a publicação da decisão que conceder a recuperação judicial, sustentando que: (i) o Administrador Judicial ainda não publicou a segunda lista de credores prevista no art. 7º, §2º, da LRF; (ii) a AGC não pode ser convocada sem a consolidação do quadro geral de credores; (iii) o stay period expiraria em 04/11/2025; e (iv) a demora não é imputável aos recuperandos, que cumpriram integralmente seus prazos.

Em sentido contrário, o Banco CNH Industrial Capital S.A. manifestou-se em 26/11/2025 (Id. 146213513), sustentando que o stay period se findou em 03/11/2025 e requerendo declaração judicial de seu encerramento, com autorização para retomada de ação de busca e apreensão movida em face dos recuperandos, com base no CC 196846/RN do STJ.

Habilitaram-se nos autos, entre outros, a Caixa Econômica Federal que também efetuou habilitação de crédito diretamente junto ao Administrador Judicial, o Banco do Brasil S.A., o Banco CNH Industrial Capital S.A. e a Cooperativa Sicredi Biomas. A Procuradoria Geral do Estado do Pará e a Procuradoria Regional da União também se habilitaram e receberam ciência do processamento.

Proferida decisão, nos seguintes termos:

(...)

II.I – DA PUBLICAÇÃO DO 1º EDITAL DE CREDORES

O art. 52, §1º, da LRF estabelece que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o juiz deve determinar a publicação de edital contendo o resumo do pedido, a decisão de deferimento e a relação de credores apresentada pelo devedor. O art. 7º, §1º, da mesma lei prevê que o edital deve conter aviso aos credores para que apresentem suas habilitações ou divergências ao Administrador Judicial no prazo de 15 (quinze) dias. Trata-se de ato processual essencial, pois é a partir de sua publicação que fluem os prazos da fase administrativa de verificação de créditos, sem os quais a consolidação do Quadro Geral de Credores e a subsequente convocação da Assembleia Geral de Credores tornam-se inviáveis.

No caso concreto, a publicação do edital foi determinada na decisão de deferimento de 08/05/2025 (Id. 142656311) e o Administrador Judicial apresentou a respectiva minuta em 26/06/2025 (Id. 147182227), há mais de nove meses. Todavia, a publicação não foi realizada no órgão oficial até o presente momento, consoante constatação tanto do próprio Administrador Judicial (Id. 148659047, de 19/01/2026) quanto do credor Banco do Brasil S.A. (Id. 141450345).

Dessa forma impõe-se determinação de providências pela Secretaria e pelo Administrador Judicial para a publicação do edital, independentemente de requerimento das partes.

II.II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os embargos de declaração são admissíveis quando a decisão apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). A atribuição de efeitos infringentes, admitida em caráter excepcional pela jurisprudência do STJ, pressupõe que o vício apontado, uma vez sanado, conduza necessariamente à modificação do resultado do julgamento.

Os embargantes sustentam que houve omissão na decisão de deferimento quanto ao pedido de suspensão dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, a análise dos autos revela que não houve omissão: a decisão embargada apreciou expressamente o pedido (item "e" do dispositivo) e deliberadamente postergou sua análise para após a homologação do PRJ, com fundamentação detalhada e citação de precedentes do STJ. Trata-se, portanto, de decisão contrária ao interesse dos embargantes, e não de lacuna decisória. Essa distinção é fundamental: embargos de declaração não são instrumento de impugnação do mérito da decisão, mas apenas de integração de seus vícios formais.

No mérito, ainda que se admitisse a omissão, a pretensão não encontraria amparo, explico.

O STJ firmou entendimento no REsp 1.374.259/MT (4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/06/2015) de que o mero deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, havendo apenas suspensão temporária da exigibilidade do crédito, de modo que as negativações nos cadastros de inadimplentes e nos tabelionatos de protesto devem ser mantidas.

Esse entendimento foi consolidado no Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, segundo o qual "o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos". A jurisprudência mais recente dos Tribunais Estaduais, inclusive do TJMG (AI 10474732520238130000, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 20/09/2023) e do TJSP (AI 2302406-81.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 01/04/2024), ratifica esse posicionamento.

A tese dos embargantes de que a suspensão da exigibilidade do crédito esvaziaria a finalidade das negativações não encontra amparo no sistema da LRF. O art. 49 da LRF deixa claro que os créditos anteriores ao pedido estão sujeitos à recuperação judicial, mas não extintos, tampouco novados nessa fase — a novação só se opera com a homologação do PRJ (art. 59 da LRF). A manutenção dos registros é, assim, legítima expressão da realidade do inadimplemento verificado até esse momento.

Por essas razões,
rejeito os embargos de declaração
, por ausência do vício de omissão apontado e por falta de amparo jurídico para a pretensão infringente deduzida, mantendo integralmente a decisão embargada nesse particular.

II.III – DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD

O art. 6º, §4º, da LRF, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, estabelece que o período de suspensão das ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento, "prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
"
. O dispositivo contempla, portanto, requisito negativo essencial: a ausência de contribuição do devedor para o exaurimento do prazo.

O processamento da recuperação judicial foi deferido em 08/05/2025, com publicação da decisão em 11/05/2025. O prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias corridos expirou em 04/11/2025. O pedido de prorrogação foi apresentado pelos requerentes em 21/10/2025, portanto antes do término do prazo original, o que afasta a questão da intempestividade do requerimento. Não obstante, considerando que o Banco CNH Industrial Capital S.A. manifesta posição contrária e que a decisão sobre a prorrogação produz efeitos sobre a universalidade dos credores, inclusive extraconcursais, a matéria exige análise cuidadosa e contraditório qualificado antes de qualquer deliberação.

Com efeito, a análise preliminar dos autos indica que os requerentes não teriam concorrido para a superação do lapso temporal: o PRJ foi apresentado tempestivamente em 01/07/2025, dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias; não há objeções registradas; e a causa determinante da paralisia do processo a não publicação do 1º Edital de Credores é, em princípio, imputável à Secretaria e/ou ao Administrador Judicial, e não ao Grupo Goloni. Sem a publicação do edital, a fase administrativa de habilitações e divergências não se inicia, o QGC não se consolida e a AGC não pode ser convocada para deliberar sobre o PRJ.

A prorrogação do stay period, nessa linha, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. O TJPA, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802129-17.2019.8.14.0000 (2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18/05/2021), firmou que "o fim do 'stay period' não gera automaticamente a retomada do curso das ações e execuções anteriormente suspensas" e que "a prorrogação do prazo de suspensão se mostra viável, tendo em vista as particularidades do caso concreto". No mesmo sentido, o AI nº 0808390-95.2019.8.14.0000 (2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 23/02/2021) reconheceu a possibilidade de prorrogação por novo prazo de 180 dias. Outros Tribunais e a jurisprudência do STJ admitem, ademais, que a prorrogação se estenda até a homologação do plano de recuperação judicial, quando a demora não é atribuível ao devedor (TJ-DF, AI 07217836920228070000, j. 29/09/2022; TJ-RJ, AI 00196258320218190000, j. 14/07/2021).

Quanto à oposição do Banco CNH Industrial Capital S.A., o precedente do STJ por ele invocado (CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/04/2024) trata de situação em que o plano de recuperação judicial já havia sido aprovado e homologado — contexto distinto do presente, em que o PRJ sequer foi submetido à AGC por razão alheia aos recuperandos. Essa distinção fática é relevante para a análise do mérito da prorrogação.

Não obstante os elementos indicativos acima, entende este Juízo ser indispensável a oitiva prévia do Ministério Público antes de qualquer deliberação definitiva sobre a prorrogação. A medida é de caráter excepcional, com efeitos sobre a coletividade de credores e sobre credores extraconcursais com posições contrapostas já manifestadas nos autos. O Parquet exerce função de fiscal da ordem jurídica em processos de recuperação judicial (art. 52, IV, da LRF) e sua manifestação prévia não é mero formalismo: permite ao juízo dispor de elemento imparcial sobre a conduta dos recuperandos, a situação fática do processo e os legítimos interesses da coletividade de credores. Decidir antes e ouvir o MP depois inverteria essa lógica e esvaziaria a função institucional do Parquet. A oitiva prévia é, portanto, medida necessária para a legitimidade da decisão que vier a ser proferida.

II.IV – DO BLOQUEIO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL E DA AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE ATIVO

O Grupo Goloni noticiou que o Banco do Brasil S.A. efetuou débito de R$ 10.184,44 (dez mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) na conta corrente de Esli José Goloni em 20/05/2025, ou seja, 12 (doze) dias após o deferimento do processamento da recuperação judicial e já em pleno curso do stay period.

O art. 6º, II, da LRF veda, durante o stay period, qualquer ato de constrição sobre o patrimônio do devedor em recuperação judicial, ressalvadas as exceções legais. O art. 76 da LRF concentra no Juízo Universal a competência para deliberar sobre todos os atos de constrição realizados em face do patrimônio dos devedores. O STJ consolidou entendimento de que o Juízo da recuperação judicial tem competência para avaliar a essencialidade de bens e para proteger o patrimônio da recuperanda durante o stay period.

Os valores em conta corrente constituem, em princípio, capital de giro essencial à manutenção das atividades rurais dos recuperandos, utilizados para pagamento de salários, aquisição de insumos e custeio operacional. A amortização direta em conta corrente pelo credor, após o deferimento do processamento e sem autorização judicial, configura, em tese, ato constritivo vedado durante o stay period.

Contudo, antes de determinar o estorno, é necessário verificar a natureza do contrato que originou o débito, especialmente se há cláusula de compensação automática ou garantia fiduciária sobre os recebíveis, circunstância que pode alterar o enquadramento jurídico da questão.

Quanto ao pedido de autorização para alienação da Escavadeira Hidráulica Sobre Esteira, Marca Volvo, Série VCEC200DE00240252: o art. 66 da LRF autoriza a alienação de bens do ativo não circulante do devedor mediante autorização judicial, desde que verificada evidente utilidade, ouvido o Comitê de Credores ou, na sua ausência, o Administrador Judicial. O STJ fixou que não há exigência de formalidade específica, incumbindo ao juiz verificar as circunstâncias do caso e adotar as providências que entender cabíveis para o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os credores.

A alienação de bem não essencial para geração de caixa e custeio de despesas processuais inadiáveis é medida que, em princípio, se compatibiliza com os objetivos da recuperação judicial. Todavia, a verificação da não essencialidade do bem e do valor de mercado estimado é pressuposto inafastável para a autorização, incumbindo ao Administrador Judicial pronunciar-se sobre esses pontos antes da deliberação judicial.

II.V – DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

O Administrador Judicial apresentou proposta de honorários de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais) ao longo de 36 (trinta e seis) meses, equivalentes a 3% (três por cento) do passivo contabilizado sujeito à recuperação judicial (R$ 6.612.325,76), em conformidade com a Recomendação CNJ nº 141/2023 e dentro do limite de 5% (cinco por cento) previsto no art. 24 da LRF.

A proposta estava reservada à apreciação após manifestação do Grupo Recuperando e do Ministério Público, providências ainda não realizadas. Determina-se, portanto, a intimação de ambos para que se manifestem, observada a ordem de prioridades do dispositivo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

I
– Determino que a Secretaria e o Administrador Judicial providenciem, no prazo de 10 (dez) dias, a publicação do 1º Edital de Credores (cuja minuta consta do Id. 147182227) no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Pará (DJEN), com subsequente certificação nos autos da data efetiva de publicação.

II
– Rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Grupo Goloni (Id. 143017646), por ausência do vício de omissão apontado e por falta de amparo jurídico para a pretensão infringente de suspensão das negativações nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo integralmente a decisão embargada (Id. 142656311).

III
– Quanto ao pedido de prorrogação do stay period e a manifestação contrária do Banco CNH Industrial Capital S.A. (Id. 146213513),
determino a intimação prévia do Ministério Público

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias
, nos termos do art. 52, IV, da LRF.

IV
– Quanto ao bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 145240322) e ao pedido de autorização para alienação da Escavadeira Hidráulica Volvo (Série VCEC200DE00240252),
determino a intimação do Administrador Judicial para manifestação no prazo de 10 (dez) dias
, devendo pronunciar-se sobre: (a) a natureza contratual do débito efetuado pelo Banco do Brasil, especificando se há cláusula de compensação automática ou garantia fiduciária sobre os recebíveis; (b) o impacto patrimonial do bloqueio para a continuidade das atividades dos recuperandos; (c) a situação atual dos saldos nas contas bancárias do Grupo Goloni; (d) a efetiva não essencialidade da escavadeira às atividades rurais; e (e) o valor de mercado estimado do bem e a destinação específica dos recursos a serem obtidos com sua alienação, com indicação das obrigações imediatas a serem honradas. Após, os autos retornem conclusos para decisão definitiva sobre ambas as questões.

V
–
Determino a intimação do Grupo Goloni
para manifestação sobre a proposta de honorários do Administrador Judicial no prazo de 15 (quinze) dias (art. 24, §1º, da LRF).

Após as manifestações do Grupo Goloni e do Ministério Público retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

P.I.C.

Altamira/PA, data da assinatura eletrônica.

RODRIGO SILVEIRA AVELAR

Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Altamira

(Assinado Digitalmente)

O Grupo Goloni recorre a esta instância, por meio de AGRAVO DE INSTRUMENTO, sustentando que a manutenção das restrições compromete o processo de soerguimento da empresa, dificulta o acesso a crédito, a negociação com fornecedores e inviabiliza a continuidade da atividade rural.

Argumentam que, durante o stay period previsto na Lei nº 11.101/2005, os créditos sujeitos à recuperação têm sua exigibilidade suspensa, razão pela qual também deveriam ser suspensos os protestos e registros negativos.

Ao final, requerem a reforma da decisão para determinar a suspensão dos protestos e apontamentos existentes, bem como impedir novas inscrições nos órgãos de restrição ao crédito enquanto durar o período de blindagem da recuperação judicial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à pretensão recursal de reforma da decisão agravada, especificamente quanto ao indeferimento do pedido de retirada dos apontamentos restritivos e protestos lançados em desfavor da recuperanda antes da homologação do plano de recuperação judicial.

Todavia, razão não assiste à parte agravante.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, embora se reconheça a relevância da atividade empresarial desenvolvida pela recuperanda e os objetivos preservacionistas insculpidos no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, não se verifica, neste momento processual, plausibilidade jurídica apta a autorizar a suspensão dos protestos e das inscrições negativas existentes em órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, o simples deferimento do processamento da recuperação judicial não importa novação dos créditos, tampouco afasta a higidez material das obrigações anteriormente constituídas, havendo apenas suspensão temporária da exigibilidade dos créditos sujeitos ao stay period, nos moldes dos arts. 6º e 52 da Lei n. 11.101/2005.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a exclusão de registros restritivos somente se mostra juridicamente admissível após a homologação do plano de recuperação judicial, ocasião em que ocorre a novação prevista no art. 59 da Lei de Recuperação e Falência.

Nesse sentido:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO.

1.

Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL nº 7.661/45, cujo art. 148 previa expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte do art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

2.

A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta.

3.

Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei nº 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência (...).

4.

Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios (...).

5.

Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1.260.301/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/08/2012).

Na mesma diretriz hermenêutica, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.374.259/MT, assentou que o deferimento do processamento da recuperação judicial não afasta o direito material do credor, permanecendo legítima a manutenção dos registros negativos:

“Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.”
(STJ, REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 18/06/2015).

O entendimento foi igualmente cristalizado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, segundo o qual:

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.”

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito dos Tribunais Estaduais, segue idêntica orientação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECUPERANDA. SPC E SERASA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. EMPRESA.

1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos - Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.

2.

Apenas após a homologação do plano de recuperação judicial é que se deve oficiar aos cadastros de inadimplentes para que providenciem a baixa dos protestos e inscrições em nome da SOCIEDADE recuperanda.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 06416284220198090000, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, 1ª Câmara Cível, julgado em 09/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS SÓCIOS ATUAIS E ANTERIORES NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES, FORMULADO ANTES DA APROVAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO EMPRESARIAL COM A DEVIDA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. (...)

1.

O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, por si só, não impede a inscrição do nome da empresa recuperanda nos cadastros de inadimplentes. Para tanto, deve ser aprovado o plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, com a necessária homologação judicial, conferindo-se validade à novação das dívidas. (...)

2.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, AI n. 5023370-04.2017.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 3ª Câmara Cível, julgado em 09/01/2018).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS E SUSPENSÃO DE PROTESTOS. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
5. A suspensão de negativações e protestos, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Informativo nº 564, só se justifica após a homologação do plano de recuperação judicial, uma vez que o deferimento do processamento não altera a natureza dos créditos.
6. Assim, confirma-se a decisão quanto à essencialidade dos bens, mas revoga-se a suspensão das negativações e protestos.
(...)
Tese de julgamento: ‘A suspensão de protestos e negativações em processos de recuperação judicial somente é cabível após a homologação do plano de recuperação.’”
(TJ-MT - AI n. 1017689-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2024, publicado em 18/11/2024).

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado, revela-se inviável a concessão da tutela postulada, porquanto a medida pretendida importaria antecipação indevida dos efeitos novatórios próprios da homologação do plano recuperacional, em manifesta dissonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada, portanto, mostra-se escorreita e em consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026